Tribunal: CARF
Processo: 10980.721870/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo contribuinte, sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, à sua disposição dentro do período mensal de apuração.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é apurado mensalmente segundo o fluxo de caixa, sendo, então, levado ao ajuste anual.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO FRAUDULENTO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é majorada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721870/2015-78
ACÓRDÃO
2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LETICIA CHUN PEI PAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui variação patrimonial não comprovada, e, como tal tributada
mensalmente, o valor correspondente aos recursos aplicados pelo
contribuinte, sem respaldo em rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, à sua disposição dentro do período mensal de apuração.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é apurado mensalmente segundo o
fluxo de caixa, sendo, então, levado ao ajuste anual.
MULTA
QUALIFICADA.
INTUITO
FRAUDULENTO.
SIMULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
majorada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de
ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
2
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração
inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir R$ 30.956,35 do valor referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme Tabela 1 do voto; b) excluir R$ 26.347,57 do
valor referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada; e c) aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4894-4935) interposto em face do Acórdão de
no 15-39.462 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 4863-4878) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 4721-4751), no valor total de R$ 614.649,41, referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de: omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas; omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física (multa de 150%); omissão de
rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoas físicas; acréscimo patrimonial a
descoberto (multa de 150%); omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada; omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos
em reais (casa adquirida em 2006) (multa de 150%); dedução indevida de despesas de Livro Caixa
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
3
– ajuste anual; dedução indevida de despesas com instrução (multa de 150%); e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O Termo de Verificação Fiscal e Encerramento Total da Ação Fiscal, referente aos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012 encontra-se às e-fls. 4669-4720. A ação fiscal havia sido
encerrada parcialmente em 2014, tendo apurado os anos-calendários 2008 e 2009, no processo
administrativo no 10980.723893/2014-36, julgado nessa mesma sessão.
Como bem resumiu o Acórdão de Impugnação (e-fls. 4863-4878), a impugnação
apresentada argumentava, em síntese:
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Sobre a matéria já
houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo
bancário sem autorização da Justiça(Recursos Extraordinários 389.808). Esta
nulidade afeta todo o lançamento, pois as informações bancárias foram o
elemento fundamental em que se baseou a fiscalização em todos os seus
aspectos, inclusive para o cálculo da variação patrimonial.
2. A quebra ilegal do sigilo bancário ocorre mesmo tendo a própria fiscalizada
apresentado ou disponibilizado voluntariamente os seus extratos, pois
evidentemente só o fizera porque se sentira coagida.
3. No cálculo do ganho de capital na alienação uma casa na rua Tenente ... em
não foi considerado que aplicara dentro do prazo de 180 dias o produto desta
venda, realizada em 05/03/2010, na aquisição de imóveis residenciais em
06/08/2010, em construção no Edifício Maxi Studios, por R$ 68.513,61, e em
20/08/2010, por R$ 515.000,00, no Edifício Arquiteto Vila Nova Artigas. Cabe a
isenção parcial destes valores, como previsto na Lei no 11.196/2005. Não foram
também descontados os custos de corretagem, de R$ 72.000,00, conforme
documento às fls. 1383. Calcula assim que o imposto devido neste item se
reduziria para R$ 29.621,56, ao invés de R$ 61.308,00.
4. Procura justificar os depósitos de origem não comprovada e apresenta
documentos.
5. Não houve omissão de rendimentos da Odontoprev, de R$ 3.261,42, em 2010 e
de R$ 1.210,00 em 2011. Já havia declarado haver recebido desta fonte,
respectivamente, R$ 2.818,36 em 2010 e R$ 7.649,45 em 2012, conforme
comprovante de rendimentos às fls. 76, 84, e cópia da declaração às fls. 41, 20.
Declarara valores divergentes por haver recebido comprovante errado da fonte
pagadora.
6. Admitira que por lapso havia omitido rendimentos recebidos de pessoas físicas,
mas apenas com relação a 25 recibos. Esclarecera na ocasião que os demais
depósitos recebidos de militares da Polícia Militar do Estado do Paraná se
referiam a reembolso de despesas com materiais aplicados na realização de
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
4
serviços odontológicos, materiais estes não cobertos pela Corporação. Como
Capitão da Polícia Militar e ocupante do cargo de odontóloga, está proibida de
cobrar por serviços prestados no consultório da corporação. A autuante não
poderia assim presumir que estes depósitos correspondem a rendimentos
omitidos.
7. A apuração da variação patrimonial deve ser anual, com todos os recursos
obtidos computados no início do ano e todos os dispêndios no final, e não como
no auto de infração, mês a mês. As pessoas físicas não estão obrigadas a
manterem escrituração formal e por isso são prejudicadas com a apuração
mensal. Por exemplo, se em 2010 os recursos obtidos fossem computados no mês
de janeiro, toda a variação patrimonial neste ano desapareceria. O cálculo mensal
é mera criação jurisprudencial. Os rendimentos de qualquer forma são tributados
na base anual.
8. Foram computados na variação patrimonial dispêndios em duplicidade. Por
exemplo, despesas registradas no livro Caixa como pagas à Neodent foram
computadas em duplicidade, pois foram pagas com cartão de crédito,
pagamentos estes que também foram incluídos na planilha de cálculo.
9. Relaciona depósitos que teriam sido incluídos indevidamente como
rendimentos recebidos de pessoas físicas, seja porque são depósitos inexistentes,
seja porque têm outra origem, conforme documentos que apresenta.
10. Apesar de apurar omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$
96.740,44 em 2010, R$ 120.715,94 em 2011 e de R$ 150.102,13 em 2012, a
autuante não deduziu as despesas de livro Caixa que ela própria homologara em
seu demonstrativo às fls. 4.713/4.714, nos valores de R$ R$ 40.865,38, R$
44.670,61 e de R$ 50.112,15, relativas a estes anos.
11. Apesar de ter considerado como valores dedutíveis no livro Caixa os
pagamentos repassados ao laboratório Laben (fls. 4.704), não os incluiu na
planilha das despesas dedutíveis mensais, às fls. 4.713/4.714.
12. Incabível a glosa de despesas pagas à Neodent somente porque foram
registradas na data da nota fiscal, enquanto o pagamento ocorrera em mês
posterior.
13. Não cabe a glosa de despesas proporcionais à utilização do imóvel residencial
também utilizado como residência.
14. Apresentou comprovantes das despesas de instrução realizadas em 2010(fls.
96).
15. Não se poderia presumir que a diferença R$ 4.113,10 entre o valor que
emprestara a sua avó (R$ 50.886,90) e a devolução creditada em sua conta(R$
55.000,00) em janeiro de 2012 corresponde a rendimentos (juros).
Trata-se de ajuda entre familiares, como reconhecimento pelo favor prestado, e
não rendimento pago a título de juros.
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
5
16. Incabível a aplicação concomitante da multa de ofício de 75% com a multa
isolada pela falta de antecipação do imposto incidente sobre os rendimentos
omitidos, pagos por pessoas físicas.
17. A multa qualificada, no percentual de 150%, não pode ser aplicada pela mera
omissão dos rendimentos, como já foi consolidado na Súmula CARF no14. É
necessário que reste comprovado o evidente intuito de fraude.
Ademais, a omissão apurada pela variação patrimonial e por depósitos bancários
decorre de presunção legal, e por isso não admitem a qualificação da multa, uma
vez que o intuito de fraude não pode ser meramente presumido. No caso da
omissão do ganho de capital, não teve intenção de fraude. O equívoco decorreu
de mero desconhecimento no preenchimento dos formulários. Se quisesse omitir
estes rendimentos, evidentemente não teria sequer preenchido o formulário de
ganho de capital.

A decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 4863-487) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 GANHOS DE CAPITAL. IMÓVEIS RESIDENCIAIS.
São isentos do imposto de renda os ganhos de capital na alienação de imóvel
residencial quando o produto da venda for reaplicado no prazo de 180 dias na
compra de outros imóveis residenciais.
RENDIMENTOS OMITIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA.
As omissões de rendimentos apuradas com base em presunção legal não são, em
si mesmas, provas do dolo que justificaria a qualificação da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em suma, a DRJ entendeu pela procedência parcial dos pedidos da contribuinte, da
seguinte forma: entendeu como justificados os montantes de R$ 839,50 (2010), R$ 3.723,76
(2011) e R$ 18,69 (2012) referentes a “Rendimentos omitidos pagos por pessoas físicas”,
excluindo-os dessa rubrica e incluindo-os no acréscimo patrimonial a descoberto, com efeito na
multa isolada e de ofício; redução do imposto sobre o ganho de capital na alienação de imóvel
adquirido em 2006, uma vez que o produto da venda foi utilizado para aquisição de outros bens
imóveis residenciais e não havia sido descontado o valor da corretagem, reduzindo-o a R$
29.621,56; entendeu que não foi comprovado o intuito de fraude para qualificação da multa
relativa à despesa de instrução glosada e sobre o imposto resultante do acréscimo patrimonial a
descoberto. Consequentemente, o montante do imposto exigido passou a ser de R$ 182.029,70,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de R$ 232.943,61, além de multa isolada de R$
22.646,83.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
6
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 4894-4935), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e breve
síntese dos fatos:
i)
Da ilegal aplicação de penalidade isolada por falta de recolhimento mensal
obrigatório (Carnê Leão) concomitantemente com multa proporcional –
mesma base de cálculo: defende que não há sustentação na legislação e
muito menos na jurisprudência de aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento mensal obrigatório - carnê leão, concomitantemente com a
multa proporcional em lançamento de ofício sobre o mesmo tributo;
ii)
Da ilegal majoração da multa de ofício – 150%: a simples apuração da
omissão de rendimentos ou de receita, por si só, não é justa causa para a
aplicação da multa qualificada de 150%, para isso, a fiscalização deve
comprovar o evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Além disso,
quanto à falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital, a
contribuinte não teve intenção de fraudá-la. O equívoco ocorreu por
evidente desconhecimento no que tange ao preenchimento dos formulários
e à interpretação da legislação, tanto que exportou para a declaração
retificadora AC 2010/Ex 2011 o demonstrativo de apuração, mas com
imposto equivocadamente igual a zero.
A DRJ/SDR insiste também no julgado ter ocorrido fraude em razão de
suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, de forma
equivocada. Nunca foi intenção da contribuinte essa omissão, esclareceu
que o restante dos valores depositados em conta corrente se refere a
reembolso de quantias referente a materiais aplicados na realização de
trabalho odontológico em militares da Polícia Militar do Estado do Paraná,
materiais esses que a corporação não cobre.
Foram juntadas aos autos as ordens de serviços emitidas pelo quartel
autorizando o atendimento dos militares. A contribuinte, sendo Capitã e
ocupante do cargo de odontóloga, está proibida de cobrar por serviços
prestados no consultório da corporação, sendo-lhe permitido apenas
receber reembolso diretamente dos beneficiários os custos relativos a
materiais e produtos que a PM/PR não cobre. Portanto, injusta a aplicação
da multa qualificada, pois nunca existiu intuito de fraude da contribuinte.
Aduz a Súmula CARF no 14.
No julgamento do processo no 10980.723.893/2014-36, da mesma
contribuinte, anos-calendários 2008 e 2009, a DRJ entendeu pela redução da
penalidade para 75%. Subsidiariamente, pede a redução para 100%.
iii)
Ano-Calendário de 2010
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
7
Da equivocada tributação da alegada receita omitida apurada com suporte
em extratos bancários no ano-calendário de 2010 – depósito de R$
20.000,00 em dinheiro, em 07/06/2010, teria sido repassado por seus pais, a
título de doação, para viagem a China. Valor não reconhecido pela DRJ.
Juntou extrato bancário de Pan Hsu Yun Ling, mãe, onde consta recibo de
retirada de R$ 40.000,00, no mesmo dia. O pai da Recorrente assinou
declaração com firma reconhecida confirmando os fatos;
iv)
Da equivocada tributação de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas – AC 2010: equívoco teria sido
provocado pela Odontoprev, que entregou informe de rendimentos a
menor. Reitera o pedido no sentido de que seja afastado da base de cálculo,
no ano calendário de 2010, a quantia de R$ 2.818,36, já declarado e
tributado, mantendo-se a exação apenas e tão somente sobre o saldo de R$
443,06 não informado pela fonte pagadora no informe de rendimentos;
v)
Das inconsistências e dos equívocos na apuração da alegada omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física – AC 2010:
No Termo de Intimação Fiscal no 02, admitira que por lapso havia omitido
rendimentos recebidos de pessoas físicas, mas apenas com relação a 25
recibos. Esclarecera na ocasião que os demais depósitos recebidos de
militares da Polícia Militar do Estado do Paraná se referiam a reembolso de
despesas com materiais aplicados na realização de serviços odontológicos,
materiais estes não cobertos pela Corporação. Como Capitã da Polícia
Militar e ocupante do cargo de odontóloga, está proibida de cobrar por
serviços prestados no consultório da corporação. A autuante não poderia
assim presumir que estes depósitos correspondem a rendimentos omitidos.
Indica, ainda, movimentações que teriam sido feitas de contas de mesma
titularidade e depósitos que entende que não existiram. Além de
transferências de seu esposo, Antonio Claudio da Cruz, não consideradas
pela DRJ. Indica que possuíam união estável, tendo sido convolada em
casamento em 2014. Junta aos autos Certidão de Casamento e
comprovantes de endereço do casal, por se tratar de prova nova suscitada
no acórdão.
vi)
Da equivocada forma de apuração da variação patrimonial, das
inconsistências existentes e do afastamento integral das exações a esse
título no AC 2010: As pessoas físicas não são empresas e, portanto, não
estão obrigadas a efetuar escrituração contábil que registre mensalmente as
transações efetuadas. Por conseguinte, não possuem registro de entradas e
saída de recursos que permitam recuperar as informações passadas e muito
menos documentos de toda a movimentação ocorrida em anos anteriores.
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
8
Assim sendo, a apuração de variação patrimonial mês a mês, utilizando
dados aleatórios tanto de entrada quanto de saída de recursos, peca pela
precariedade das informações, razão pela qual o critério coerente e mais
objetivo se revela pela apuração da variação anual, até porque a tributação
de eventual variação a descoberto considera-se ocorrida em 31 de
dezembro do ano calendário correspondente. O lançamento foi considerado
o valor de R$ 38.531,14. Se fosse considerado o critério anual, a base de
cálculo seria de apenas R$ 32.006,37.
Além disso, ao analisar o demonstrativo contendo a relação das "Outros
dispêndios nos extratos bancários — 2010', de fls. 4.664, e comparando-as
com as despesas escrituradas no "Livro Caixa", às fls. 3.152, foram
encontradas diversas despesas incluídas em duplicidade na planilha de
apuração da variação patrimonial. Valores que somam R$ 2.734,00 foram
considerados tanto como despesas no Livro Caixa quanto como dispêndio na
planilha “Cartão Visa Banco Itaú”. Demonstra a fragilidade do critério anual.
Pede que seja afastada integralmente a exação efetuada com suporte na
alegada variação patrimonial a descoberto, em face da utilização de dados,
informações e valores ilegal e inconstitucionalmente obtidos, ou então que
seja apurada anualmente a variação patrimonial a descoberto, conforme
acima solicitado, e que do valor da referida variação, assim apurada, no
montante de R$ 32.006,37, seja afastado os dispêndios relativos a "Cartão
Visa Banco Itaú”.
vii)
Das despesas dedutíveis do Livro Caixa – Homologadas mas não deduzidas
no lançamento de ofício – AC 2010: A fiscalização elaborou planilha com o
total das despesas mensais dedutíveis do livro caixa às fls. 4.713/4.714,
porém não as levou em consideração no momento da apuração da base de
cálculo do imposto. A Fazenda considerou como receita omitida, recebida de
pessoa física sem vínculo empregatício, no ano calendário de 2010, o total
de R$ 96.740,44, conforme consta do item onde se demonstrou os valores
relativos à "Delimitação dos Contornos da Controvérsia", acima. Portanto,
coerentemente, deve também admitir as despesas reconhecidas como
existentes e dedutíveis, demonstradas em relatório por ela própria
elaborado, relativa ao ano calendário de 2010, no montante de R$
40.865,38.
Além disso, apesar da fiscalização ter considerado como despesas dedutíveis
no livro caixa os valores repassados ao laboratório LABEN, conforme
relacionados às fls. 4.704, não os acrescentou à planilha com o total das
despesas mensais dedutíveis do livro caixa, às fls. 4.713/4.714. Portanto, à
despesa dedutível acima mencionada devem ser acrescidos os valores de R$
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
9
802,43 — maio/2010, R$ 250,00 — setembro/2010, e R$ 1.400,00 —
novembro. Deve também ser incluído como dedutível o montante de R$
2.734,60, referente a pagamentos efetuados à Neodent, fornecedora de
material dentário, haja vista tal glosa ter sido efetuada pela Fazenda com
suporte no argumento pífio de que a escrituração no caixa ocorreu em data
diversa do pagamento. A dedução total seria de R$ 46.052,41.
viii)
Da indevida glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa – Ajuste Anual –
AC 2010: A Fazenda glosou despesas escrituradas em livro caixa no
montante de R$ 9.928,59. Ocorre que dentre tais despesas encontram-se
várias que correspondem a custos efetivamente ocorridos e não poderiam
ter sido glosados.
ix)
Da indevida tributação das despesas com instrução – AC 2010: A fazenda
glosou indevidamente o valor de R$ 2.069,00, deduzidos pela Recorrente em
sua DIRPF a título de despesa com instrução (fls. 4714/4715). A glosa da
despesa foi indevida, vez que a Recorrente frequentou o curso de pós
graduação no CEET Tecnológico e efetuou os pagamentos.
x)
Ano-Calendário 2011
Da equivocada tributação de alegada receita omitida apurada com suporte
em extratos bancários: A União considerou como omissão de receita os
depósitos efetuados em banco no dia 14/03/11, no valor de R$ 12.134,50,
no dia 18/05/11, no valor de R$ 18.000,00, e no dia 15/12/2011, no valor de
R$ 15.580,57 (fls. 4.710). Todavia, tais depósitos não representam receitas
tributáveis e decorrem de outras origens.
xi)
Da equivocada tributação de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas – AC 2011: os créditos
bancários comprovados com a descrição "SISPAG ODONTO EMP DENT",
depositados em sua corrente no ano-calendário 2011, somando R$ 1.210,00,
referem-se a rendimentos recebidos da pessoa jurídica ODONTOPREV, cujo
informe de rendimentos já havia sido oportunamente entregue à
fiscalização. Ditos rendimentos, entretanto, já foram declarados e tributados
na DIRPF apresentada relativa ao AC 2011, ex. 2012, cuja cópia foi juntada
pela própria Fazenda às fls. 20. Na referida DIRPF foi declarado como
auferido da ODONTOPREV S.A., CNPJ n° 58.119.199/0001-51, a quantia de
R$ 7.649,45, portanto a impugnante já tributou valor superior àquele que a
fazenda pretende cobrar neste lançamento de ofício. A DRJ não teria
enfrentado os argumentos da impugnação.
xii)
Das inconsistências e dos equívocos na apuração da alegada omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física – AC 2011:
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
10
reitera os argumentos trazidos em relação ao AC 2010. Deve ser afastada a
exação no valor de R$ 8.341,82.
xiii)
Da equivocada forma de apuração da variação patrimonial, das
inconsistências existentes e do afastamento integral das exações a esse
título no AC 2011: reitera argumentos trazidos em relação ao AC 2010. No
caso, a soma das bases de cálculo das variações consideradas a descoberto
objeto de lançamento, apurada mensalmente, montam em R$ 27.822,60, ao
passo que, somando-se o montante dos recursos ingressados no ano e
descontando-se os dispêndios, ou seja, apurando-se a variação pelo critério
anual, encontra-se saldo positivo de R$ 109.002,38, ou seja, não existe
variação a descoberto e por conseguinte não restam valores a tributar.
Constatou-se também valores lançados em duplicidade. Os pagamentos
efetuados à Neodent foram considerados tanto como despesas no Livro
Caixa quanto como dispêndio no “Cartão Visa Banco Itaú”.
xiv)
Das despesas dedutíveis do Livro Caixa – Homologadas mas não deduzidas
no lançamento de ofício – AC 2011: Pugna pelo reconhecimento das
despesas dedutíveis no valor de R$ 44.670,61. Devem ser incluídas também
valores repassados ao Laboratório LABEN e à Neodent. Considerando estas
despesas, o valor total seria de R$ 51.290,62.
xv)
Ano-Calendário 2012
xvi)
Das inconsistências e dos equívocos na apuração da alegada omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física – AC 2012:
reitera os argumentos trazidos em relação ao AC 2010. Deve ser afastada a
exação no valor de R$ 16.482,79.
xvii)
Da equivocada forma de apuração da variação patrimonial, das
inconsistências existentes e do afastamento integral das exações a esse
título no AC 2012: reitera argumentos trazidos em relação aos AC 2010 e
2011. No caso, a soma das bases de cálculo das variações consideradas a
descoberto objeto de lançamento, apurada mensalmente, montam em R$
28.764,46, ao passo que, somando-se o montante dos recursos ingressados
no ano e descontando-se os dispêndios, ou seja, apurando-se a variação
pelo critério anual, encontra-se saldo positivo de R$ 71,91, ou seja, não
existe variação a descoberto e por conseguinte não restam valores a
tributar.
Constatou-se também valores lançados em duplicidade. Os pagamentos
efetuados à Neodent foram considerados tanto como despesas no Livro
Caixa quanto como dispêndio no “Cartão Visa Banco Itaú”.
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
11
xviii)
Das despesas dedutíveis do Livro Caixa – Homologadas mas não deduzidas
no lançamento de ofício – AC 2012: Pugna pelo reconhecimento das
despesas dedutíveis no valor de R$ 50.112,15. Devem ser incluídas também
valores repassados ao Laboratório LABEN e à Neodent. Considerando estas
despesas, o valor total seria de R$ 61.762,35.
xix)
Da indevida glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa – Ajuste Anual –
AC 2012: A Fazenda glosou despesas escrituradas em livro caixa no
montante de R$ 10.610,80. Ocorre que dentre tais despesas encontram-se
várias que correspondem a custos efetivamente ocorridos e não poderiam
ter sido glosados.
xx)
Da equivocada alegação do recebimento de juros – AC 2012: A Fazenda
presumiu que a impugnante teria recebido juros, no valor de R$ 4.113,10,
em face de valores restituídos por sua avó em decorrência do pagamento de
despesas por sua conta no passado. O pagamento de despesas da avó no
passado não se caracteriza mútuo oneroso, sujeito a juros. Inclusive, nem
contrato existe. Trata-se, portanto, de ajuda entre familiares e não sujeitos a
remuneração. No máximo, o valor devolvido a mais pela avó deve ser
entendido como doação, pois, se trata de um presente, um reconhecimento
pelo favor prestado e não recebimento de juros.
xxi)
Dos documentos juntados: Roga pelo recebimento dos documentos ora
juntados, de certidão de casamento e comprovantes de residência, pois
imprescindíveis para justificação de recursos nas contas bancárias da
recorrente.

Em 01/07/2016, a Recorrente juntou ao processo petição com documento
suplementar citado no Recurso Voluntário. O fez em razão da relevância do documento, pois
prova a entrada de recurso no valor de R$ 15.580,57, proveniente da venda de dólares à casa de
câmbio Confidence, conforme argumentado no recurso. Salienta que só teve acesso ao
documento nesse momento e entende que deve ser levado em conta, pela primazia da verdade
material.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO

Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
12
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas físicas
A Recorrente afirma que, por ser odontóloga da Polícia Militar do estado do Paraná,
ela não poderia cobrar serviços dos militares que eram seus clientes, mas apenas reembolso do
despesas. Assim, os valores identificados na planilha do item “2.2.2. Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física que a fiscalizada afirma ter repassado ao Laboratório LABEN”, do Termo de
Verificação e Encerramento Total da Ação Fiscal (e-fls. 4704-4705) teriam apenas transitado em
sua conta corrente, não constituindo rendimentos.
Ocorre que, como argumenta a Fiscalização no próprio TVF e o acórdão da DRJ, os
valores pagos ao laboratório LABEN foram incluídos como despesas no Livro-Caixa da Recorrente.
Em planilhas entregues em 24/03/2014, referentes aos Livros-Caixa de 2010 (e-fls. 141) e 2011 (e-
fls. 510), há a presença de linha específica para “laboratório Laben” e os valores são considerados
no total de despesas. Tendo em vista que os valores foram considerados nas despesas, deveriam
também ter sido considerados nas receitas, devendo ser mantido o entendimento da decisão de
piso:
A impugnante argumenta que o fato de haver recebido em sua conta valores
pagos pelos seus pacientes na Polícia Militar não poderia servir para a presunção
de que se trata de rendimentos omitidos. Os valores teriam apenas transitado por
sua conta, pois serviram para cobrir despesas com laboratórios de prótese e
materiais não cobertos pelo plano de saúde dos militares. Ocorre, porém, que a
contribuinte deduzira estes valores como despesas do livro Caixa em sua
declaração. Se não são rendimentos, não poderia informar as despesas como
dedutíveis; se não prova que correspondem a despesas, necessariamente são
rendimentos. Em ambas as hipóteses o resultado seria o mesmo: majoração da
base tributável e lançamento de imposto suplementar; seja pela glosa das
despesas, seja pela omissão de rendimentos como tais [...]

A Recorrente também menciona outras movimentações que entende que deveriam
ser excluídos da base de cálculo do lançamento, vez que teriam sido originadas de contas de
mesma titularidade e não constariam nos extratos bancários. Além disso, houve transferências de
seu esposo, Antonio Claudio da Cruz, não consideradas pela DRJ. Indica que possuíam união
estável, tendo sido convolada em casamento em 2014. Para comprovação do casamento, junta
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
13
aos autos Certidão de Casamento e contas de consumo do casal, desde 2010, com mesmo
endereço, para comprovação de que habitavam no mesmo imóvel.
Em relação aos documentos juntados apenas no Recurso, entendo que podem ser
conhecidos, visto que a ausência de prova de que a Recorrente era casada foi suscitada no
acórdão da DRJ como motivo ensejador para não considerar como justificado os depósitos
recebidos.
O casamento da Recorrente com o Sr. Antonio ocorreu em 17/09/2014 (e-fls. 4939),
posteriormente ao período de apuração do lançamento. No entanto, tendo em vista que os
comprovantes de endereço de e-fls. 4940-4945 indicam que ambos moravam no mesmo imóvel
desde 2010 e que no próprio Termo de Verificação Fiscal houve menção a pagamentos realizados
pelo Sr. Antonio ao analisar a evolução patrimonial da Recorrente (e-fl. 4709), entendo que a
Recorrente comprovou que havia uma união estável entre eles e que os valores recebidos, de
baixa monta, tratavam de valores para custear as despesas mensais e corriqueiras do casal.
Seguem os valores considerados justificados ou não.

Tabela 1. Valores referentes à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas (2010, 2011 e
2012)
Data
Banco
R$
Justificados Motivos
02/02/2010 BB
1.060,00
0,00
Apesar de ser proveniente de seu cônjuge,
Sr. Antônio, o saque identificado em seu
extrato era de R$ 2.500,00, não havendo
coincidência de valores.
19/02/2010 Itaú
355,27
0,00
Afirma que não existe este depósito, mas
o crédito foi confirmado pela própria
contribuinte como recebido de pessoa
física (e-fls. 1930). Pelo extrato se
confirma o depósito em 17/02/2010 (e-
fls.1655).
05/05/2010 Itaú
300,00
0,00
Afirma que não existe este depósito, mas
o crédito foi confirmado pela própria
contribuinte como recebido de pessoa
física (fls. 1931). Pelo extrato se confirma
o depósito em 04/05/2010 (fls.1661).
17/05/2010 BB
1.900,00
1.900,00
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
14
18/08/2010 BB
2.590,00
2.590,00
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
04/10/2010 BB
1.640,74
1.640,74
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
18/08/2010 Itaú
3.102,56
0,00
Defende a Recorrente que se trata de
depósito
de
cheque
de
mesma
titularidade. O valor não deve ser excluído
visto que não foi considerado como
rendimento recebido de pessoas físicas ou
de origem não comprovada. (Planilha e-fls.
4652)
01/11/2010 Itaú
900,00
0,00
Afirma que não existe este depósito, mas
o crédito foi confirmado pela própria
contribuinte como recebido de pessoa
física (fls. 1934). O valor correto do
depósito é de R$ 960,00 (fls.1672).
03/01/2011 BB
2.000,00
2.000,00
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
24/03/2011 Itaú
573,62
573,62
DRJ entendeu que o depósito foi efetuado
por
pessoa
jurídica,
tendo
sido
já
declarado. No entanto, por lapso, constou
como excluído o valor de R$ 0,00. Dessa
forma, exclui-se o valor total.
30/06/2011 BB
2.460,00
2.460,00
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
05/09/2011 BB
439,00
439,00
Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.
07/10/2011 BB
423,00
423,00

16/11/2011 BB
1.290,00
1.290,00
22/11/2011 BB
1.156,20
1.156,20
13/01/2012 BB
712,25
712,25
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
15
01/03/2012 BB
271,25
271,25

Considerando a comprovação de união
estável entre a Recorrente e o Sr. Antônio,
entende-se que o depósito foi justificado.

26/03/2012 BB
288,30
288,30
30/04/2012 BB
1.207,00
1.207,00
22/05/2012 BB
901,00
901,00
12/06/2012 BB
375,61
375,61
19/06/2012 BB
1.000,00
1.000,00
20/06/2012 BB
2.000,00
2.000,00
09/08/2012 BB
888,00
888,00
28/08/2012 BB
400,00
400,00
03/09/2012 BB
825,76
825,76
10/09/2012 BB
1.969,58
1.969,58
20/09/2012 BB
750,50
750,50
21/09/2012 BB
495,00
495,00
22/10/2012 BB
1.622,43
1.622,43
12/11/2012 BB
800,00
800,00
26/11/2012 BB
1.977,11
1.977,11
Total a ser excluído:
30.956,35

Portanto, entendo por excluir R$ 30.956,35 do valor referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas.

3. Da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas

Foram identificados rendimentos identificados como “SISPAG ODONTO EMP
DENTA”, de R$ 3.261,42 em 2010 e de R$ 1.210,00 em 2011. A Recorrente alega que estes
pagamentos são da Odontoprev e que o erro no lançamento decorreu de equívoco da empresa,
que teria emitido informe de rendimentos com valores inferiores aos efetivamente pagos.
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
16
Reitera o pedido para que, no ano-calendário de 2010, seja excluído da base de
cálculo o valor de R$ 2.818,36, já declarado e tributado, mantendo-se a tributação apenas sobre
R$ 443,06 não informado pela fonte. Quanto ao ano-calendário de 2011, sustenta que os créditos
bancários identificados como “SISPAG ODONTO EMP DENT”, no total de R$ 1.210,00, referem-se a
valores recebidos da Odontoprev e já declarados na DIRPF daquele exercício, na qual constou o
montante de R$ 7.649,45 como rendimentos da mesma fonte, valor superior ao cobrado no
lançamento.
No entanto, não prospera a alegação da Recorrente. Como bem descreve o acórdão
da DRJ, não há qualquer correspondência de data e valores entre os depósitos identificados como
“SISPAG ODONTO EMP DENTA” e os valores informados pela Odontoprev. Consultando os extratos
da DIRF da Odontoprev, e-fls. 4857 (2010) e 4859 (2011), verifica-se que os valores mensais não
são correspondentes aos depósitos indicados na planilha do item 2.1 do TVF. Por exemplo, consta
depósito de R$ 280,56 no mês 02/2010 na conta bancária da Recorrente e não há qualquer
rendimento tributável declarado pela Odontoprev no mesmo mês.

4. Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
Foram identificados quatro depósitos bancários cuja origem não foi comprovada,
sendo R$ 20.000,00 em 07/06/2010; R$ 12.134,50, em 14/03/2011; R$ 18.000,00 em 18/05/2011;
e R$ 15.580,57 em 15/12/2011.
Em relação ao depósito de R$ 20.000,00, argumenta que seria um valor repassado
por seus pais, a título de doação, para viagem à China. Seus pais teriam feito uma retirada de R$
40.000,00 no mesmo dia. Além disso, foi juntada declaração de seu pai reconhecendo os fatos.
Ocorre que os documentos trazidos aos autos não são capazes de confirmar a origem. O valor
depositado foi em dinheiro e não há coincidência entre o valor retirado pelos pais e o depositado
na conta da Recorrente. Além disso, não foi informada a doação na DAA da Recorrente e, ao ser
questionada sobre a origem, identificou como “Devolução Maxi Studio”.
Em relação ao depósito de R$ 18.000,00, de 18/05/2011, defende a Recorrente que
se trata da venda do veículo Peugeot 206, de propriedade de seu esposo, o Sr. Antonio Claudio da
Cruz. O produto da venda teria sido pago na conta de titularidade da Recorrente, pela empresa
SMP Comércio de Veículos LTDA. Apesar de declaração da SMP Comércio, de e-fls. 4818, não
houve apresentação de nota fiscal, documento de transferência do veículo ou algum contrato que
pudesse ligar a venda à SMP ou, ainda, alguma cessão que autorizasse o crédito do Sr. Antonio na
conta corrente da Recorrente. Os dados do veículo no Detran indicam que houve a transferência
em 31/05/2011, mas não há comprovação da intermediação da SMP, apenas declaração da
empresa.
Em relação ao valor de R$ 12.134,50, afirma que é composto por cinco cheques,
relacionados no comprovante de depósitos de cheques juntado às e-fls. 4817. Dentro deste valor,
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
17
havia o cheque de R$ 10.500,00, de no 748 000050, que foi devolvido no dia 15/03 e o cheque 104
00028, de R$ 267,00, devolvido em 16/03/2011. Apesar de o Recorrente ter indicado, em sua
Impugnação que o valor seria para pagamento efetuado pelo Sr. Fernando Augusto Filho pela
cessão de direitos de apartamento em construção no Edifício Maxi Stúdio, sem comprovação,
verifica-se que o argumento trazido no Recurso Voluntário de que os cheques foram devolvidos é
comprovado no extrato bancário de e-fls. 1679. Assim, entendo que deve ser excluído dos
rendimentos omitidos estes dois cheques, que totalizam R$ 10.767,00.
Em relação ao valor de R$ 15.580,57, indica a Recorrente que trata de venda de
dólares decorrentes de sobra de viagem, junto à empresa Câmbio Confidence. Apenas em petição
de 01/07/2016 que a Recorrente juntou aos autos o Comprovante da operação de câmbio. Apesar
da juntada extemporânea, em respeito ao princípio da primazia da verdade, entendo pelo
conhecimento do documento. O Contrato de Câmbio de e-fls. 4950 comprova a operação no valor
de R$ 15.580,57 em 15/12/2011, portanto, correspondente em data e valor, devendo ser excluído
dos rendimentos omitidos.

5. Rendimentos omitidos pagos por pessoas físicas (juros)
Sustenta a Recorrente que a autuação presumiu que ela recebeu juros, no valor de
R$ 4.113,10, em face de valores restituídos por sua avó, em decorrência de pagamento de
despesas por sua conta no passado. A Recorrente teria emprestado R$ 50.886,90 e recebera de
volta R$ 55.000,00. Defende que o valor é uma ajuda entre familiares e não sujeitos a
remuneração. O valor a mais devolvido deve ser entendido como doação.
Como bem dispõe o acórdão da DRJ, “Não declarara, porém, o recebimento deste
valor como doação. Ela própria informara à fiscalização que o pagamento estava vinculado a um
empréstimo. É lícito presumir que as diferenças a maior na devolução de empréstimos
correspondem a juros”. Sendo assim, deve ser mantido o entendimento de que se trata de juros.

6. Acréscimo patrimonial a descoberto
A Recorrente entende que a variação patrimonial deveria ser apurada pelo critério
anual, visto que a tributação de eventual variação a descoberto considera-se ocorrida em 31 de
dezembro do ano-calendário correspondente. Afirma que não o critério de apuração mensal não
decorre de lei.
Equivoca-se, porém, a Recorrente. Por força do disposto nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei
n° 7.713, de 1988, 1° e 2° da Lei n° 8.134, de 1990, e 55, XIII, do então vigente Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, o Acréscimo Patrimonial a
Descoberto é apurado mensalmente segundo o fluxo de caixa, sendo, então, levado ao ajuste
anual. Assim, deve permanecer o critério mensal adotado pela fiscalização.
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
18
Ainda neste tópico, afirma a Recorrente que há duplicidade de despesas registradas
no Livro Caixa, que também constavam na lista "Cartão Visa Banco Itaú”. No entanto, não
prospera essa alegação. Como bem explicado pela DRJ, e-fls. 4867:
Afirma que as despesas registradas no livro Caixa como pagas à Neodent foram
computadas em duplicidade no cálculo da variação patrimonial, pois foram pagas
com cartão de crédito, pagamentos estes que também foram incluídos na planilha
de cálculo da variação patrimonial. Verifica-se, porém, que as despesas pagas à
Neodent foram excluídas do livro Caixa computado no cálculo da variação
patrimonial, como está em planilha que acompanhou o auto de infração (fls.
4637/4641), onde constam os valores excluídos do livro Caixa para este efeito.

Assim, não há qualquer equívoco na apuração do acréscimo patrimonial a
descoberto.

7. Despesas do Livro Caixa
Argumenta que, apesar de terem sido incluídos rendimentos omitidos, pagos por
pessoas físicas, não foram deduzidas as despesas registradas no livro Caixa, nos valores de R$ R$
40.865,38, R$ 44.670,61 e de R$ 50.112,15, em 2010, 2011 e 2012 respectivamente, reconhecidas
pela autuante em seu demonstrativo às fls. 4.713/4.714. Ocorre que estas despesas já haviam sido
deduzidas pela Recorrente em sua declaração, não podendo, portanto, ser deduzidas novamente.
Além disso, argumenta que apesar de a fiscalização ter considerado como despesas
dedutíveis no livro caixa os valores repassados ao laboratório LABEN, conforme relacionados às fls.
4.704, não os acrescentou à planilha com o total das despesas mensais dedutíveis do livro caixa, às
fls. 4.713/4.714. Ainda, questionou o fato de os pagamentos à Neodent não terem sido levados
em consideração, sob o argumento pífio que a escrituração ocorreu em data diversa do
pagamento.
Quanto aos pagamentos à Neodent, as despesas glosadas foram devidamente
incluídas pela autuante de acordo com a data do seu efetivo pagamento, como esclarece o
relatório fiscal. As despesas e receitas devem ser registradas no livro Caixa pelo regime de caixa,
ou seja, no momento do seu efetivo recebimento ou pagamento. Em relação aos pagamentos
repassados à Laben, estas despesas já haviam sido incluídas no livro caixa pela contribuinte como
pagas ao protético Kerison Benvenutti Pereira, sócio administrador da Laben.
Por fim, argumenta a Recorrente que não poderiam ter sido glosadas despesas
proporcionais vinculadas à utilização do imóvel, uma vez que este é utilizado como residência e
consultório profissional. A respeito, indica que foi juntada ao processo Acórdão exarado pela
DRJ/CTA (fls. 4.837), no processo no 10980.723.893/2014-36. Ocorre que não trouxe aos autos
comprovação destas despesas. Além disso, o acórdão juntado, referente aos anos-calendários
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
19
2008 e 2009, menciona apenas despesas com telefone celular e fixo, que foram considerados em
1/5, visto que não houve comprovação de quais as oriundas da atividade profissional exercida.

8. Glosa de despesas de instrução
Afirma a Recorrente que foi glosado indevidamente o valor de R$ 2.069,00,
deduzidos na DIRPF 2010 a título de despesa com instrução (fls. 4714/4715). A glosa da despesa
foi indevida, vez que a Recorrente frequentou o curso de pós-graduação no CEET Tecnológico e
efetuou os pagamentos, conforme consta o contrato de prestação de serviços de e-fls. 96.
Ocorre que a Recorrente comprovou o pagamento de apenas R$ 760,00. Ainda, o
contrato de prestação de serviços apresentado era no valor de R$ 1.995,00, com aditivo de R$
300,00, totalizando R$ 2.295,00. Assim, não há nem sequer coincidência dos valores descritos no
Contrato de Prestação de Serviços com aquele deduzido pela Recorrente.

9. Multa de ofício qualificada
Houve apuração de ganho de capital decorrente da alienação de uma casa na Rua
Tenente..., na ação fiscal, tendo sido mantido o imposto no valor de R$ 29.621,56, após isenção de
valores que foram destinados para compra de outros imóveis e o valor da corretagem. No
entanto, foi mantida a multa qualificada pela DRJ, no patamar de 150%, por ter sido comprovado
o intuito de fraude. Entendeu-se que houve tentativa de descaracterizar o ganho de capital
majorando indevidamente o custo de aquisição de imóvel. A Recorrente afirma que o fez por
desconhecimento, tanto que exportou declaração retificadora.
Entendo que deve ser mantida a qualificação da multa, visto que houve tentativa de
omitir esses valores, inclusive mesmo após envio de declaração retificadora, apresentada após o
recebimento do Termo de Início da Ação Fiscal. Como bem destaca o Termo de Verificação Fiscal:

A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado: pela não informação do valor de alienação; pela atualização
monetária do imóvel e pela não apuração do ganho de capital em sua DIRPF-2011
Original; e pelo lançamento no programa de ganho de capital - em sua DIRPF-
2011 Retificadora - do valor da aquisição e alienação do imóvel, mas com a
informação do valor recebido no ano igual a zero resultando em rendimento
sujeito à tributação exclusiva/definitiva igual a zero e consequentemente não
pagamento do imposto devido.

Ainda, a Recorrente questiona a qualificação da multa na omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física. Também neste ponto entendo que foi
demonstrado o intuito fraudulento, vez que a Recorrente declarou as despesas com material
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
20
odontológico no Livro Caixa, mas omitiu receitas. Além disso, admitiu ter deixado de emitir 25
recibos no ano de 2010. Também neste caso destaca-se trecho do Termo de Verificação Fiscal:
A multa para esta infração foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado: pela não emissão de recibos pelos serviços prestados aos
Policias Militares do Paraná e/ou seus dependentes (PMPR-Polícia Militar do
Paraná); pela não informação, nas declarações de ajuste anual, dos valores
recebidos, com ou sem emissão de recibos, pelos serviços odontológicos
prestados, com o evidente intuito de pagamento a menor do IRPF, uma vez que
foram declaradas as despesas de livro-caixa; e pelo repasse direto ao seu
fornecedor de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sem declarar esses
rendimentos em suas Dl RPF, mas declarando os pagamentos das despesas no
Livro-Caixa.

No entanto, merece revisão o patamar da multa qualificada. Tendo em vista o
disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de
100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23.

10. Concomitância da multa isolada por falta de recolhimento mensal (Carnê
Leão) e a multa de ofício
Defende que não há sustentação na legislação e muito menos na jurisprudência de
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório - carnê leão,
concomitantemente com a multa proporcional em lançamento de ofício sobre o mesmo tributo.
É pacífica, no entanto, a possibilidade de cumulação, sendo inclusive matéria
sumulada por este d. Conselho:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Sendo assim, não prospera o pedido da Recorrente.

11. Conclusão
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.245 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721870/2015-78
21
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para: i) excluir R$ 30.956,35 do valor referente à omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, conforme Tabela 1; ii) excluir R$ 26.347,57 do valor referente à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada; iii) aplicar a
retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada
pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 4973
DF CARF MF
Original